Tribunal: TJDFT
Processo: 0749397-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0749397-44.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DALVA LIMA TAVARES AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por DALVA LIMA TAVARES contra a decisão de ID origem 252825585, proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da ação declaratória com pedido de tutela provisória, movida pela agravante em desfavor do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV, ora agravado. Não identifiquei, contudo, a juntada da guia do preparo e do comprovante do pagamento. Diante disso, intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento quando da interposição do recurso ou efetue o pagamento em dobro, nos moldes do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil – CPC, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, 7 de novembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator